Tribunal: TJMT
Processo: 1022349-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022349-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), EVANILSON MAGALHAES DA SILVA - CPF: 459.242.281-34 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante altera significativamente o cenário descrito na exordial, visto que os contratos de empréstimos apresentados, até prova em contrário, conferem licitude aos descontos em folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022349-

02.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca da Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1021259-64.2019.8.11.0041, movida por
EVANILSON MAGALHÃES DA SILVA
, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar ao Agravante a suspensão dos descontos em folha de pagamento da parte requerente/Agravado, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de multa por hora no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Agravante alega que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança e a prova inequívoca da pretensão deduzida pelo Agravado na ação de origem.

Aduz que deve ser estabelecido limite em relação ao valor máximo das
astreintes
, bem como alterada sua a periodicidade, a fim de que não se configure enriquecimento sem causa.

Assevera, ainda, que a relação consumerista entre as partes é legítima, consoante comprovam os contratos firmados.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão singular a fim de ser exonerado do pagamento de qualquer multa. Alternativamente, pede que seja estabelecido um limite máximo da multa e alterada sua periodicidade.

O pedido liminar foi deferido (ID 67309958).

A parte Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões (ID 75180041).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada em face da Instituição financeira Agravante, alegando que constatou em sua folha de pagamento descontos referentes a empréstimos consignados contratados com a Requerida, os quais afirma desconhecer.

Em sua inicial, o Autor/Agravado alegou que nunca recebeu nenhum valor, bem como nunca teve acesso ao suposto contrato de prestação de serviços.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que fosse determinada a suspenção dos descontos incidentes sobre os proventos do Autor/Agravado.

Ao analisar o pedido liminar, o Juiz
a quo
entendeu pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para o fim de determinar que o Requerido/Agravante suspendesse, no prazo de vinte e quatro horas, os descontos consignados à folha de pagamento do Requerente, sob pena de multa por hora fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Em face dessa decisão, a parte Requerida manejou este recurso de Agravo de Instrumento, no qual aduz a legalidade dos descontos, pois o Agravado celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição Agravante.

Como se observa, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pela parte Requerida/Agravante altera significativamente o cenário descrito na exordial, visto que os contratos anexados nos IDs 64012977, 64012978, 64012979, 64012980, 64012981, 64012983 e 64012984 (que acompanham este Agravo de Instrumento), e que também foram anexados junto com a contestação na ação principal, aparentemente, sustentam a licitude dos descontos.

Com efeito, na análise sumária, vislumbra-se que o Agravante demonstrou a regularidade dos descontos nos proventos do Agravado, quando apresentou cópias dos respectivos pactos.

Assim, sem olvidar que o Agravante lançou sua assinatura nos instrumentos, fica evidente a probabilidade do direito invocado, pois a operação bancária, até que se prove em contrário, foi efetivada mediante o conhecimento e anuência do consumidor.

De igual modo, considerando a fase inicial em que se encontra a ação de origem, a suspensão do pagamento das parcelas mensais que vinham sendo promovidaa na remuneração do Recorrido não tem o coondão de promover lesão grave e de difícil reparação ao consumidor, posto que não foi comprovada.

Dessa maneira, ante a falta dos requisitos do art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA CORRESPONDENTES AO PACTO QUESTIONADO. RECURSO DA AUTORA. ALEGADA INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONHECIMENTO QUANTO AO PACTUADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CUJOS ENCARGOS ESTÃO SENDO DESCONTADOS MENSALMENTE DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA PELO RÉU POR SERVIÇO QUE NÃO FOI LIVREMENTE CONTRATADO. CONTUDO, PRETENSÃO AUTORAL EM DESARMONIA COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ACERTADO. DOCUMENTAÇÃO ESCASSA, NO MOMENTO PROCESSUAL ANALISADO, PARA AFERIR A PROBABILIDADE DO DIREITO DIANTE DA EXISTÊNCIA E AFIRMADA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES. CONTRATO E FATURAS CORRESPONDENTES AO OBJETO DO LITÍGIO, AINDA POR SEREM TRAZIDOS AOS AUTOS. TAMBÉM AUSENTE PERIGO DE DANO QUANTO AOS DESCONTOS MENSAIS, POIS O VALOR DO EMPRÉSTIMO TERIA SIDO OBTIDO E CREDITADO PARA A AUTORA. EVENTUAL RECONHECIMENTO FUTURO DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS PASSÍVEL DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.o 4020035-40.2018.8.24.0000. Relator Des. Luiz Zanelato. 1.a Câmara de Direito Comercial. Julgado em 22/11/2018. Publicado em 22/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Para a concessão de tutela de urgência, mister a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A identificação de abusividade ou ilegalidade por parte da instituição financeira em contrato de empréstimo demanda instrução probatória, razão pela qual não é possível determinar a suspensão antecipada do pagamento de parcelas consignadas em folha de pagamento. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 1.0074.17.006062-3/001. Relator Des. Pedro Bernardes. 9a Câmara Cível. Julgado em 22/01/2019. Publicado em 29/01/2019).

Nesse contexto, pertinente e adequado que se observe o contraditório, a fim de que, com a obediência ao devido processo legal, o processo seja instruído com maiores elementos a viabilizar a correta prestação jurisdicional.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão objurgada e indefiro a tutela provisória concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021